Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718050-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LERONARDO DOS SANTOS LEAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TERCEIRO DE BOAFÉ. PRORIEDADE DO BEM COMPROVADA. NÃO PARTICIPAÇÃO NO CRIME. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Pedido do terceiro interessado para restituir o veículo cujo perdimento foi decretado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura tráfico de drogas ou porte para uso próprio; (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena; (iv) avalizar se é possível a restituição do veículo ao terceiro interessado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação policial teve por fundamento fundada suspeita, diante do comportamento anormal dos ocupantes do veículo, especialmente do corréu, que acionava as setas de modo desordenado, e da conduta do apelante ao descartar invólucro com drogas antes da abordagem, legitimando a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ. 4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, que permitiria o fracionamento em número elevado de doses, evidencia a finalidade mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal e impedindo a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. Ademais, trata-se de delito de ação múltipla, que também se configura com os verbos típicos “transportar” ou “trazer consigo”. 5. A ausência de fundamentação específica para aplicação de fração superior justifica a adoção da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada. 6. Não há preclusão do direito de terceiro de boa-fé pleitear a restituição de bem apreendido quando não teve conhecimento tempestivo da sentença que decretou o perdimento. 7. O direito de terceiro de boa-fé encontra proteção expressa no art. 91, II, do Código Penal, sendo possível a restituição mesmo em casos de tráfico de drogas, desde que demonstradas a propriedade lícita, a ausência de participação no delito e o desconhecimento da utilização ilícita do bem, como ocorre no caso presente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Deferida restituição do veículo ao terceiro de boa-fé. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 244 e 120, §§ 1o e 2o; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 1971610, 0751170-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 06/03/2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, asseverando que a abordagem policial foi baseada em impressões subjetivas, sem fundada suspeita. Pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e veicular, bem como a declaração de nulidade de todas as provas dela decorrentes, com a sua consequente absolvição. Na petição de ID 75653477, o terceiro interessado (Neri de Aquino dos Santos) pede a antecipação dos efeitos da decisão proferida no acórdão de ID 73818470, já transitado em julgado em relação ao Ministério Público e ao próprio Sr. Neri. Afirma que a referida decisão trata da restituição do veículo FIAT LINEA ESSENCE 1.8, ano 2013/2014, cor preta, placa OVM0D10, RENAVAM 00588784508, ao Sr. Neri. Informa, ainda, que o veículo apreendido está financiado e vinculado a obrigação contratual junto à instituição financeira credora. Diante disso, requer que o Tribunal emita o alvará de liberação do veículo ou, alternativamente, determine ao juízo de origem que o faça, com vistas à celeridade processual e à prevenção de eventuais prejuízos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 240, §2o, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que se exige, "em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso em tela, o agravante, ao visualizar a presença da blitz, mudou de faixa e tentou realizar ultrapassagem em local proibido, o que configura fundada suspeita a ensejar a abordagem policial, nos termos do art. 244 do CPP e do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.715.630/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, após a tramitação do recurso especial nesta Presidência, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências que entender cabíveis em relação ao requerimento formulado no ID 75653477. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028